Tribunal: TJMT
Processo: 1016773-82.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016773-82.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROBERTO ALVES FERREIRA - CPF: 546.079.301-72 (RECORRENTE), EIKE LUIZ RIBEIRO BESSA DE MORAES - CPF: 048.064.641-47 (ADVOGADO), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Recurso Inominado n. 1016773-82.2021.8.11.0003

Origem:
1° Juizado Especial de Rondonópolis

Parte Recorrente:
Energisa S/A

Roberto Alves Ferreira

Parte Recorrida:
Energisa S/A

Roberto Alves Ferreira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/08/2022

Ordem na pauta: 74

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
INDENIZAÇÃO
FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - FIXAÇÃO DE ASTREINTES -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

Constituindo matéria de ordem pública, o valor da multa diária fixada pode ser revista de ofício, nos termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 706/STJ, "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada".

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos interpostos por ambas as partes litigantes em face de sentença em ação declaratória de inexistência de débito que, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais,
condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O reclamante, em suas razões recursais, pretende a reforma da sentença no sentido que seja arbitrado multa no importe de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais) em virtude do descumprimento da ordem judicial, bem como requer a majoração dos danos morais.

Em contrapartida, a reclamada, pleiteia a
reforma da sentença objurgada, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes ou reduzido o
quantum indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora no ID. 123462955.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais, por meio da qual a parte autora pleiteia a declaração de inexistência de débito nos valores de
R$ 20,74 (vinte reais e setenta e quatro centavos) e R$ 20,50 (vinte reais e cinquenta centavos), e consequente condenação ao pagamento de danos morais.

O reclamante sustenta que possui residência na cidade de Rondonópolis/MT, comprovando o alegado através de faturas de água e energia em seu nome, ainda à época da negativação, desconhecendo as dívidas negativadas, eis que se refere a imóvel situado em Cuiabá/MT.

Em sede recursal, a concessionária de energia pleiteia a reforma da referida sentença para totalmente improcedente ou a minoração dos danos morais fixados.

Neste caso concreto, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva contratação e prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu, pois não foi acostado pela empresa recorrente qualquer documento que pudesse corroborar com as alegações da defesa, sobretudo acerca da legitimidade do débito questionado.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrominal na modalidade
in re ipsa
.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do demandado, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

Já o Recorrente
Roberto Alves Ferreira
suscita a omissão da sentença proferida pelo juízo
a quo
(id. 123462595), ao fundamento de que quando a tutela de urgência fora deferida, houve a aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) no caso de descumprimento da referida liminar, no entanto, o julgado foi silente quanto ao arbitramento da multa.

Sabe-se que a imposição da multa possui previsão legal, constante nos arts. 497 e 537 do CPC, que estabelecem a possibilidade do juízo fixar
astreintes
, a fim de assegurar o resultado prático à efetivação da tutela específica, ou seja, a
multa cominatória consiste em meio de coerção indireta visando compelir o devedor à satisfação de uma obrigação fixada em decisão judicial.

Sobre esse ponto, observo ser incontroverso que o juízo estabeleceu a referida multa, de modo que não deve ser novamente fixada pelo
Juízo ad quem
, além do que, se assim esta Turma viesse a se pautar estaria caracterizada supressão de instância.

Neste sentido:

DIREITO BANCÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PROCESSUAL. ASTREINTES. REDUÇÃO OU SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 706/STJ. 1. A cominação de multa constitui mero instrumento de coerção e como tal não faz coisa julgada material, podendo, a requerimento da parte ou ex officio, ser reduzida ou até mesmo suprimida, caso sua imposição não se mostre mais necessária nos termos do que prevê o art, 537, § 1º, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. A falta de impugnação do Executado aos cálculos apresentados pelo Exequente implica na impossibilidade de o fazê-lo posterioremente.

(TRF-4, AG 5005537-39.2020.4.04.0000, Relator(a): ROGERIO FAVRETO, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 09/03/2021, Publicado em: 11/03/2021)

Portanto, reconhece-se a inexigibilidade da cobrança, bem assim que, de forma tácita a sentença tratou em ratificar a decisão acerca das
astreintes
, cabendo ao juízo de primeiro grau apurar os estritos termos do descumprimento da ordem judicial correspondente.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso do requerido e
dou parcial provimento
àquele aviado pela parte autora, a fim
determinar
a remessa dos autos ao juízo de origem, cuja destinação será debatida, em momento oportuno, entre os interessados.

Por consequência,
condeno
a Energisa S/A ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022